Tribunal: TJBA
Processo: 8023007-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023007-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ROMILDO DA HORA COUTINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE MEDIANTE O
PAGAMENTO INTEGRAL DA PARCELA AJUSTADA MENSALMENTE PARA AFASTAMENTO DA MORA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas de contrato de financiamento, determinar a suspensão da cláusula de vencimento antecipado e impedir a negativação do nome do autor e a perda da posse do veículo enquanto adimplente com os depósitos. O agravante, instituição financeira, alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como modificação indevida das obrigações contratuais, requerendo a revogação da tutela ou, subsidiariamente, o depósito integral das parcelas (controversas e incontroversas) em juízo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que autoriza o depósito judicial das parcelas e impede os efeitos da mora, bem como se é cabível o ajuste da forma de cumprimento da obrigação, diante da impossibilidade técnica de pagamento direto à instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que, em ações revisionais, o valor incontroverso deve ser discriminado e pago no tempo e modo contratados, podendo o valor controvertido ser depositado em juízo.
5. A decisão agravada encontra respaldo no princípio da preservação do contrato e na boa-fé objetiva, considerando que o agravado vem realizando depósitos judiciais regulares, inexistindo indícios de má-fé ou intuito protelatório.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) e deste Tribunal de Justiça orienta que a manutenção da posse do bem e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes são medidas possíveis, desde que o devedor se mantenha adimplente quanto ao valor incontroverso e deposite o controvertido em juízo.
7. Contudo, comprovada a impossibilidade técnica da instituição financeira para o recebimento direto das parcelas incontroversas, impõe-se ajustar a forma de cumprimento da decisão, autorizando o depósito integral das parcelas — controvertidas e incontroversas — em juízo, de modo a preservar a continuidade do pagamento e evitar prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. “Em ação revisional de contrato de financiamento, é cabível a manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação, desde que o devedor se mantenha adimplente mediante pagamento do valor incontroverso e depósito judicial do valor controvertido.”

2. “Comprovada a impossibilidade técnica de pagamento direto ao credor, admite-se o depósito judicial integral das parcelas, controvertidas e incontroversas, até ulterior deliberação.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS; TJBA, AI nº 0016052-03.2016.8.05.0000; TJBA, AI nº 8036158-05.2020.8.05.0000; TJBA, AI nº 8017918-65.2020.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8023007-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
e como Agravado
ROMILDO DA HORA COUTINHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator